Tribunal: TJBA
Processo: 0000516-18.2009.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000516-18.2009.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILDA DOS REIS JURITI SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS PINTO LIMA

APELADO: ARIVALDO DOS ANJOS DAMIÃO

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ENTE INTEGRANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Câmara Municipal de Lamarão contra sentença que, embora tenha concedido a segurança postulada por Arivaldo dos Anjos Damião — então prefeito municipal — para anular os atos da Comissão Processante nº 02/2009, condenou a Câmara ao pagamento das custas processuais. A insurgência recursal limita-se à referida condenação, tendo em vista o reconhecimento, pela própria apelante, da procedência do mérito da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação da Câmara Municipal de Lamarão ao pagamento das custas processuais, mesmo sendo parte vencida, à luz da prerrogativa de isenção conferida às pessoas jurídicas de direito público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara Municipal, embora desprovida de personalidade jurídica, integra a Administração Pública Direta Municipal e, portanto, é considerada extensão do Município, gozando das prerrogativas conferidas às pessoas jurídicas de direito público, inclusive a isenção do pagamento de custas processuais.

A isenção em questão está prevista expressamente no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996, que alcança a União, os Estados, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações.

A jurisprudência reconhece a ilegalidade da imposição de custas a entes da Fazenda Pública Municipal, mesmo quando vencidos, conforme se extrai de precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia, a exemplo da Apelação Cível nº 8000337-12.2016.8.05.0183.

A Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça reforça que a Câmara de Vereadores apenas detém personalidade judiciária, e sua atuação judicial se restringe à defesa de seus direitos institucionais, o que não afasta as prerrogativas típicas da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Câmara Municipal, por integrar a Administração Pública Direta do Município, goza da isenção de custas processuais prevista para as pessoas jurídicas de direito público, mesmo quando litiga na condição de parte vencida.

A imposição de custas à Câmara Municipal viola o disposto no art. 4º da Lei nº 9.289/1996 e contraria a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.289/1996, art. 4º, I. Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 525. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000337-12.2016.8.05.0183, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000516-18.2009.8.05.0219
, em que figuram como apelante NILDA DOS REIS JURITI SILVA e outros (2) e como apelada ARIVALDO DOS ANJOS DAMIÃO.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator